Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-65.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002830-65.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FREDSON ANTONIO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 865.201.993-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLY DE ABREU MELO - CPF: 033.287.701-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –DELITO DE INCÊNDIO MAJORADO (ART. 250, §1o, II, "A", DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA –

1.DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO CONCRETO À INCOLUMIDADE PÚBLICA DEMONSTRADO – DOSIMETRIA – 2.RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INAPLICABILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL EM SEDE POLICIAL

E NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – 3. ‘BIS IN IDEM’ NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL, EM CONJUNTO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI 11.340/06 – INOCORRÊNCIA – TEMA REPETITIVO No 1197 DO STJ

(RESP 2.027.794) – MAJORANTE DO ART. 250, §1o, II, "A", DO CP – CASA HABITADA – IRRELEVÂNCIA DA PRESENÇA DE PESSOAS NO MOMENTO DO CRIME –SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano qualificado quando comprovado que a conduta do agente expôs a perigo concreto a vida, a integridade física e o patrimônio da vítima, conforme demonstrado pelo laudo pericial e depoimentos colhidos.

A atenuante da confissão espontânea não é aplicável quando o réu apenas admite parcialmente os fatos em sede policial, negando a intenção de causar incêndio, e tal confissão não foi utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação.

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.197.

A causa de aumento prevista no art. 250, §1o, II, "a", do CP incide quando o incêndio é praticado em casa habitada ou destinada à habitação, sendo irrelevante a presença física de pessoas no local no momento do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fredson Antônio Monteiro de Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que na ação penal n. 1002830-65.2021.8.11.0013 o condenou como incurso nas penas do art. 250, §1o, inciso II, alínea "a", do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa. (ID. 298417857)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: (i) a desclassificação do crime de incêndio majorado para o delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do CP); (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP; e (iii) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 250, §1o, II, "a", do CP. (ID. 298417866)

O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério Público, que pugnou pelo seu desprovimento. (ID. 298417870)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). ROBERTO APARECIDO TURIN, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 301992373)

SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL, A PENA DE 04 ANOS, 08 MESES E 14 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 14 DIAS-MULTA – INCONFORMISMO – A DEFESA REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO E, AINDA, A REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E AFASTADA A AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, F, DO CP E A MAJORANTE PREVISTA NO 250, §1o, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CP – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO INVIÁVEL – CONDUTA QUE GEROU PERIGO CONCRETO AO PATRIMÔNIO E INTEGRIDADE DA VÍTIMA – CONFISSÃO NÃO REALIZADA - A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CP, DE MODO CONJUNTO COM OUTRAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340 /2006 NÃO ACARRETA BIS IN IDEM- A MAJORANTE TEM INCIDÊNCIA MESMO QUE A CASA NÃO ESTEJA HABITADA NO MOMENTO DO INCÊNDIO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO

A defesa sustenta que a conduta do apelante não configurou o crime de incêndio, mas sim o delito de dano qualificado, ao argumento de que não houve exposição a perigo concreto da incolumidade pública, uma vez que, o incêndio teria ocorrido em área vazia do estabelecimento.

Narra à denúncia, em síntese:

“Extrai-se dos autos que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente, sendo a relação amorosa conturbada, devido aos ciúmes excessivos por parte do denunciado. A vítima Marly de Abreu Melo possuía à época dos fatos um estabelecimento comercial (Bar) localizado na Rua Maria da Paz, no 393, Bairro Residencial Vera, nesta cidade. Salienta-se que, na data de 20/12/2016, o denunciado, em visível estado de embriaguez alcoólica, passou a ofender a vítima verbalmente, chamando-a de “biscate, rapariga”, insinuando ainda que ela mantinha casos amorosos com os clientes de seu estabelecimento comercial. Nesta data, além das injúrias perpetradas por Fredson, ele passou a chutar alguns móveis da casa, o que levou a vítima a acionar a Polícia Militar. Após estes fatos, o denunciado se mostrou mais violento, passando a ameaçar a vítima por meio de palavras, dizendo que “iria lhe matar, e acabar com sua casa em um incêndio, acabaria com seu comércio, e caso fosse preso sairia da cadeia e iria matá-la.”. Conforme declarações às fls. 05/IP, tais circunstâncias levaram a vítima a se separar do acusado. Consta que, ao tempo e local dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima munido de um galão contendo gasolina, ateou fogo no portão dos fundos da casa. Não satisfeito, posteriormente ateou fogo na porta da frente do seu estabelecimento comercial, causando os danos elencados no laudo pericial de fls. 16-26/IP. Ficou constatado por meio do laudo pericial dano na grade externa da porta de vidro anterior direita, com marcas de fricção e entortamento de uma das barras de metal, uma pequena amolgadura na estrutura metálica da região central da porta dupla de vidro, pequena amolgadura (marca de impacto) no portão metálico da residência, bem como os rastro da marca do incêndio, conforme fotos anexas à fls. 23-24/IP. Consta ainda que o denunciado agrediu fisicamente a vítima, segundo depoimento juntado às fls. 29, tendo Fredson batido a cabeça da vítima contra o portão da residência, causando um “calo” em sua testa, bem como desferiu um muro contra seu ombro”.

A denúncia foi recebida no dia 22 de junho de 2021.

Tal pleito, contudo, não merece acolhimento.

O crime de incêndio, previsto no art. 250 do Código Penal, é classificado como crime de perigo comum e se consuma com a mera exposição a perigo da vida, da integridade física ou do patrimônio de outrem, sendo desnecessário que o fogo alcance grandes proporções ou cause danos efetivos.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à residência/estabelecimento comercial da vítima munido de um galão de gasolina e ateou fogo em duas ocasiões distintas - primeiro nos fundos e, posteriormente, na parte da frente do local.

A materialidade consta do boletim de ocorrência n. 2016.410751, e do

laudo pericial de no 410.2.05.2017.000294-01, que é conclusivo ao afirmar que:

“(...) os danos constatados na estrutura metálica da porta de acesso ao imóvel dão indícios de que no local houve tentativa arrombamento, com uso de instrumento contundente e força física aplicada no sentido de fora para dentro; o rastro de mancha de fuligem localizada sobre o piso e que se estendia da região externa para o interior do imóvel dão indícios de que houve incêndio incompleto no local; em toda a análise pericial do local não foi constatado qualquer indício que pudesse justificar a presença de um curto-circuito elétrico como sendo o autor do sinistro, ou que tenha sido originado por irradiação, convecção ou outra forma natural de transferência de energia calorífica; as manchas de fuligem existentes no local examinado eram recentes e que, no que diz respeito à sua natureza, disposição, alinhamento, continuidade e reciprocidade, dão indícios de que no local houve queima de combustível iniciada através de acelerante; importante ressaltar que para que aja eficiente processo de queima se faz necessário que os elementos OXIGÊNIO + COMBUSTÍVEL + FONTE IGNITORA estejam presentes, a ausência de apenas um desses impossibilita o processo de combustão; (...) DA CONCLUSÃO Assim, ante ao que foi exposto e devidamente analisado, o perito signatário do presente laudo conclui que no local dos exames, havia:

• Danos recentes com características de arrombamentos perpetrado através de instrumento(s) contundente com emprego de força física, conforme já relatados no corpo do laudo;

• Foco de incêndio ocorrido com recenticidade, sendo a causa determinante devido a ação intencional de pessoa(s), com emprego de substância acelerante "do fogo" e de um agente igneo, ambos não encontrados no local dos exames, conforme já relatados no corpo do laudo. (...) ”

Ademais, o depoimento da vítima Marly de Abreu Melo, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, confirma que o apelante ateou fogo em sua casa, primeiro nos fundos - tendo sido apagado por clientes - e depois na parte da frente do local, utilizando gasolina como acelerante. A vítima relatou ainda que se encontrava no banheiro quando o réu provocou o incêndio, o que evidencia o perigo concreto à sua integridade física.

Fora decretada a revelia do réu.

Importante ressaltar que o tipo penal do art. 250 do CP não exige que o incêndio cause danos de grande proporção ou que efetivamente coloque em risco um número indeterminado de pessoas. Basta que a conduta, por sua natureza, exponha a perigo concreto a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, o que ficou evidenciado no caso em tela.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano qualificado somente é possível quando não há exposição a perigo concreto da incolumidade pública, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, destaco precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – (...) 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DO APELANTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – (...) 2. O tipo subjetivo do delito de incêndio é a vontade de gerar um risco que venha a colocar um número indeterminado de pessoas ou seu patrimônio em perigo concreto. Dessa forma, torna-se incabível o acolhimento do pleito desclassificatório da conduta do apelante para o crime de dano qualificado, eis que restou comprovado que ele ateou fogo em uma casa habitada, expondo a risco a vida e o patrimônio das pessoas residentes naquele imóvel e dos imóveis vizinhos." (TJ-MT 00025883420118110059 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara Criminal)

Portanto, considerando que a conduta do apelante gerou perigo concreto à incolumidade pública, especialmente à vida e integridade física da vítima, bem como ao seu patrimônio, não há que se falar em desclassificação para o crime de dano qualificado.

2. DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sob o argumento de que o apelante confessou a prática do crime em sede policial.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, em seu depoimento prestado na fase inquisitorial, não confessou integralmente o crime de incêndio, mas apenas admitiu ter ateado fogo em um mato que havia na frente da residência da vítima, negando ter causado incêndio na casa propriamente dita. Trata-se, portanto, de confissão parcial e qualificada, que não abrange a totalidade da conduta delitiva que lhe foi imputada.

Ademais, o apelante não compareceu ao seu interrogatório judicial, tendo sido decretada sua revelia, o que demonstra seu desinteresse em colaborar com a instrução processual e com o esclarecimento dos fatos.

Importante ressaltar que, conforme a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". No caso em análise, a confissão parcial do apelante não foi utilizada pelo magistrado sentenciante para fundamentar a condenação, que se baseou principalmente no depoimento da vítima e no laudo pericial.

Embora a defesa mencione uma possível mudança de entendimento do STJ sobre o tema, citando o REsp 1.972.098/SC, tal precedente ainda não se consolidou como jurisprudência pacífica daquela Corte, prevalecendo, por ora, o entendimento cristalizado na Súmula 545.

Nesse sentido, cito recente julgado do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA: ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RÉU PERANTE OS JURADOS OU DE SUSTENTAÇÃO DA TESE PELA DEFESA DURANTE OS DEBATES ORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 545/STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (STJ - AgRg no HC: 748242 SP 2022/0177181-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

Portanto, não havendo confissão integral do crime e não tendo sido a confissão parcial utilizada para fundamentar a condenação, não há que se falar em aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

3. DA MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL

A defesa sustenta que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, configuraria bis in idem.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1197 (REsp 2.027.794/MS), fixou a seguinte tese:

"A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem, pois o referido diploma legal visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher."

No caso em análise, restou comprovado que o crime foi praticado contra a ex-companheira do apelante, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que justifica a aplicação da agravante em questão.

A Lei Maria da Penha estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, bem como procedimentos específicos para o processamento dos crimes praticados nesse contexto, mas não impede a aplicação das agravantes genéricas previstas no Código Penal quando presentes seus requisitos.

Nesse sentido, cito recente julgado do STJ:

"EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, f, DO CP. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. TEMA N. 1.197. (...) 2. A tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.197 (REsp n. 2.027.794/MS) é clara e não deixa margem a dúvidas: A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem, pois o referido diploma legal visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no AREsp: 2593440 SC 2024/0094465-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

Portanto, não há que se falar em bis in idem na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha.

4. DA MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 250, §1o, II, "A", DO CÓDIGO PENAL

Por fim, a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 250, §1o, II, "a", do Código Penal, sob o argumento de que o estabelecimento estaria vazio no momento do incêndio, não havendo risco à integridade física de pessoas.

Tal pleito, contudo, não merece acolhimento.

O art. 250, §1o, II, "a", do Código Penal prevê causa de aumento de pena quando o incêndio é praticado "em casa habitada ou destinada à habitação". A jurisprudência é pacífica no sentido de que a majorante incide independentemente da presença física de pessoas no local no momento do crime, bastando que o imóvel seja habitado ou destinado à habitação.

No caso em análise, restou comprovado que o incêndio foi provocado na residência/estabelecimento comercial da vítima, local onde ela efetivamente residia, conforme seu próprio depoimento. Aliás, a vítima relatou que estava no banheiro quando o apelante ateou fogo no local, o que evidencia a presença de pessoa no imóvel no momento do crime.

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"APELAÇÃO CRIMINAL - INCÊNDIO - CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA 'A', DO CÓDIGO PENAL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - CASA HABITADA OU DESTINADA A HABITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. (...) A majorante tem incidência mesmo que a casa não esteja habitada no momento do incêndio." (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.065697-2/001, Relator: Des. Edison Feital Leite, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/06/2025, publicação da súmula em 04/06/2025)

Portanto, sendo o local do incêndio uma casa habitada ou destinada à habitação, correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 250, §1o, II, "a", do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância como parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação de Fredson Antônio Monteiro de Araújo, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025